Tribunal: TJSP
Processo: 0010222-51.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA EM QUE O ÚLTIMO REQUISITO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO FOI PREENCHIDO – PROVIMENTO – Para a progressão de regime, é imprescindível que o sentenciado cumpra o lapso temporal mínimo previsto em lei após a concessão da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA EM QUE O ÚLTIMO REQUISITO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO FOI PREENCHIDO – PROVIMENTO – Para a progressão de regime, é imprescindível que o sentenciado cumpra o lapso temporal mínimo previsto em lei após a concessão da progressão ao regime anterior, não podendo aproveitar, para fins de progressão para o regime aberto, lapso de tempo que eventualmente tenha permanecido a mais no regime fechado, nos termos do artigo 112 da LEP. Agravado já beneficiado com o pedido do Parquet de retroatividade dos efeitos da decisão de progressão ao regime semiaberto à data do preenchimento do requisito subjetivo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010222-51.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JONATAN SANTOS BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, para
cassar a r. decisão agravada, estabelecendo, como termo inicial para a contagem
do lapso temporal para a progressão ao regime aberto, a data do preenchimento
do requisito subjetivo (11.08.2020). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010222-51.2020.8.26.0996 -Voto no 15143
2
Agravo em Execução Penal no 0010222-51.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Ministério Público
Agravado: Jonatan Santos Brito
Voto no 15143
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
RECURSO
MINISTERIAL VISANDO A CONSIDERAÇÃO, COMO
TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO
TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO, A DATA EM QUE O ÚLTIMO REQUISITO
PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
FOI PREENCHIDO PROVIMENTO Para a progressão
de regime, é imprescindível que o sentenciado cumpra o
lapso temporal mínimo previsto em lei após a concessão da
progressão ao regime anterior, não podendo aproveitar, para
fins de progressão para o regime aberto, lapso de tempo que
eventualmente tenha permanecido a mais no regime
fechado, nos termos do artigo 112 da LEP. Agravado já
beneficiado com o pedido do Parquet de retroatividade dos
efeitos da decisão de progressão ao regime semiaberto à
data do preenchimento do requisito subjetivo. Recurso
provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs Agravo em Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ, Comarca de Presidente Prudente, que, nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010222-51.2020.8.26.0996 -Voto no 15143
3
Execução Penal no 0004942-30.2015.8.26.0041, homologou o cálculo de
penas, considerando, como marco inicial para a progressão ao regime
aberto, a data do preenchimento do requisito objetivo para a progressão
ao regime semiaberto (fls. 99).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que a data a ser considerada como
início de cumprimento da pena, para fins de progressão ao regime
aberto, deve ser aquela em que em que o último requisito para a
progressão é preenchido, qual seja, in casu, o requisito subjetivo,
prequestionando a matéria (fls. 02/10).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 14/20).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 21).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 108/110).
É o relatório.
Com a devida vênia, entendo que assiste razão
à pretensão ministerial.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
concessão do benefício estão claramente enunciados no artigo 112,
“caput” e § 1o, da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime
anterior e bom comportamento carcerário.
E o artigo 33, § 2o, do Código Penal estabelece
que “as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010222-51.2020.8.26.0996 -Voto no 15143
4
progressiva, segundo mérito do condenado (...)”.
Desta forma, evidente que foi adotado o
sistema progressivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
de forma dinâmica, e, como tal, as mudanças na execução consistem na
transferência do condenado de regime mais rigoroso para outro menos
rigoroso (progressão) ou do menos rigoroso para o mais rigoroso
(regressão), desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o
sentenciado, na primeira hipótese, cumprir o tempo mínimo de pena
previsto em lei após a concessão de progressão ao regime anterior para
ser agraciado com a progressão ao regime mais benéfico, não podendo
aproveitar lapso de tempo que eventualmente tenha permanecido a mais
no regime fechado, nos termos do artigo 112 da LEP, uma vez que deve
assimilar a terapêutica penal, salvo na hipótese de tal permanência
decorrer da não efetuação, pelo agente administrativo, da sua
transferência a estabelecimento compatível com o regime prisional
intermediário já concedido.
A propósito, leciona Julio Fabrini Mirabete: “a
progressão, porém, deve ser efetuada por etapas, já que, nas penas de longa
duração, a realidade ensina que se deve agir com prudência para não permitir que o
condenado salte do regime fechado para o aberto” (Execução Penal, 11aed., São
Paulo, Atlas, 2004, p. 387).
Conclui-se,
portanto,
que
o
reeducando
somente preencherá o requisito objetivo para progredir de regime ao
cumprir o tempo mínimo de pena previsto na legislação para este fim a
partir da decisão de concessão da progressão ao regime anterior àquele
para o qual pretende progredir, ocasião em que são considerados não
somente o requisito objetivo, mas também o requisito subjetivo para a
concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010222-51.2020.8.26.0996 -Voto no 15143
5
Nesse contexto, o entendimento deste Relator é
no sentido de que, muito embora o agravado tenha cumprido o lapso
temporal para a progressão ao regime semiaberto em data anterior à
decisão que concedeu o pleito, o termo inicial para a contagem do lapso
temporal para a progressão de regime, conforme se extrai do artigo 112
da Lei de Execução Penal e do entendimento cristalizado na Súmula 491
do STJ, que impede a progressão de regime per saltum, será a data em
que efetivamente for deferido o benefício da progressão ao regime
intermediário, ocasião em que é analisado o preenchimento do requisito
subjetivo, e não a data em que, quanto ao requisito objetivo, o agravado
faria jus a tal regime.
A propósito: “EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS
CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA EM 1o GRAU. CASSAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO. PROGRESSÃO PER SALTUM. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
491/STJ.
DETERMINAÇÃO
DE
PRÉVIA
SUBMISSÃO
A
EXAME
CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃ INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO
CRIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Consoante orientação
jurisprudencial do STJ, o marco inicial para a contagem do requisito temporal para
obtenção da progressão ao regime aberto, é a data da decisão concessiva do
regime intermediário (HC 297.936/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015). 2. A
progressão tardia ao regime semiaberto não confere ao executado o direito de
antecipar a sua inserção em regime aberto, dada a necessidade de cumprimento de
1/6 da pena em cada regime, sob pena de incorrer em indevida progressão per
saltum. 3. A Lei 10.793/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de
Execução Penal, aboliu a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito
para a progressão de regime prisional, exigindo a realização desse exame
fundamentação concreta na conduta do apenado no decorrer da execução.
Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido, cassando-se a liminar anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010222-51.2020.8.26.0996 -Voto no 15143
6
concedida” (STJ, HC 274.384/SP, Sexta Turma, Rel.: Ministro Nefi Cordeiro, j.
26/04/2016).
No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal
de Justiça: “PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGATÓRIA DE
CÁLCULOS. RECURSO DA DEFESA. Pretendida adoção da data do implemento
do lapso temporal para progressão ao regime semiaberto como termo 'a quo' de
sequencial promoção. Descabimento. Para nova progressão de regime, agora ao
aberto, o lapso temporal deve ser contado a partir da promoção do sentenciado ao
semiaberto. Progressão que se sujeita, de igual modo, ao requisito de ordem
subjetiva, o qual, obviamente, somente é valorado quando do deferimento do pedido,
não havendo de se falar, portanto, que a decisão que defere a progressão possui
natureza exclusivamente declaratória. Precedentes. Negado provimento” (Agravo
em Execução Penal no 7001730-69.2017.8.26.0344, 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel.: Des. Alcides Malossi Junior, j. 31/08/2017).
Todavia,
tendo
o
Parquet
pleiteado
expressamente que fosse considerada a data do preenchimento do último
requisito, qual seja, o requisito subjetivo (11.08.2020
data da
conclusão do exame criminológico, conforme fls. 30), incabível a
consideração da data em que efetivamente foi deferido o benefício da
progressão ao regime intermediário, face à regra do tantum devolutum
quantum appellatum.
Desta forma, no caso dos autos, deve ser
estabelecido como termo inicial para a contagem do lapso temporal para
a progressão ao regime aberto, a data do preenchimento do requisito
subjetivo, ou seja, 11.08.2020, tal como pugnado pelo Ministério
Público.
Cumpre salientar que, até a presente data, em
consulta ao Sistema SAJ-SG deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifico
que o V. Acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010222-51.2020.8.26.0996 -Voto no 15143
7
Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000 ainda não transitou em
julgado, tendo sido opostos Embargos de Declaração pelo Ministério
Público.
Ante o exposto, dou provimento ao Agravo em
Execução interposto pelo Ministério Público, para cassar a r. decisão
agravada, estabelecendo, como termo inicial para a contagem do lapso
temporal para a progressão ao regime aberto, a data do preenchimento
do requisito subjetivo (11.08.2020).
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator